Tribunal: TJDFT
Processo: 0722184-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722184-71.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON CLAYTON FRUTUOSO MALHEIROS, ANA LUIZA MIRA FRUTUOSO MALHEIROS APELADO: MARIA CARMEN DE BESSA PAIVA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: ANDERSON CLAYTON FRUTUOSO MALHEIROS, ANA LUIZA MIRA FRUTUOSO MALHEIROS, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator